Tribunal: CARF
Processo: 10437.721532/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
FALTA NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO(COM IMPOSTO DEVIDO)
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física ao lançamento de multa isolada de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.721532/2019-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.982 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
MANOEL DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
FALTA NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO(COM IMPOSTO DEVIDO)
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física ao lançamento de multa isolada de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.721532/2019-26
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721532/2019-26

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da11a Turma da
DRJ/RJO, consubstanciada na Acórdão no 12-116.875 (p. 114), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração,
às fls. 67/76, referente à falta de entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física do Exercício 2015, no valor total de R$ 495.433,75.
Decorreu o citado lançamento da ação fiscal levada a efeito junto ao contribuinte,
conforme pormenorizado Termo de Verificação Fiscal de fls. 72/74.
Do procedimento fiscal descrito, deve ser destacado que:
"(...) efetuamos a fiscalização no sujeito passivo citado acima, relativo ao Imposto
de Renda de Pessoa Física do Ano-Calendário de 2014, onde foi identificada a
FALTA NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO, conforme demonstrado no processo
administrativo 10437-721.504/2019-17.
(...)
Uma vez que houve ganho de capital no ano de 2014, o contribuinte estava obrigado
a apresentar a DAA.
(...)
a data final para a apresentação da DAA era no dia 31/04/2015, sendo que,
decorridos mais de 20 meses-calendários, resulta na imposição da multa máxima de
20%, nos termos do parágrafo 10, inciso I do mesmo artigo.
Com os valores dos RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS (vide últimos parágrafos dos
tópicos 3.1. e 3.2. do Termo de Verificação Fiscal do processo 10437-721.504/2019-
17), temos a seguinte situação para a Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário
de 2014 (vide limites e deduções na instituídos pela Medida Provisória n° 528, de 25
de março de 2011), culminando numa MULTA ISOLADA de 20% no valor de R$
495.433,75 (quatrocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e
setenta e cinco centavos):
Rendimentos Tributáveis:
3.1. RENDIMENTOS PROVENIENTES DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
R$ 80.785,07
3.2. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA R$
8.963.151,49
TOTAL: R$ 9.043.936,56
tabela progressiva AC 2014: Acima de R$ 53.565,72 anual:
Alíquota de 27,5% e dedução de R$ 9.913,82.
IMPOSTO DE RENDA: R$ 2.477.168,73
MULTA 20%: R$ 495.433,75
Assim sendo, conforme legislação de regência da matéria, foram apontadas as seguintes
infrações, conforme se constata do Auto de Infração às fls. 1790 e ss:
FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO (COM IMPOSTO
DEVIDO)
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721532/2019-26

Cientificado do lançamento em 06/08/2019 (fl. 77), o interessado apresentou
impugnação, em 05/09/2019, às fls. 82 e ss, na qual foi contestado o lançamento e, após
o breve relato dos fatos, reiterou as alegações contidas no processo 10437-
721.504/2019-17, entendendo não haver omissão de DIRPF. Abaixo, seguem as
alegações em referência ao processo citado:
III - DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
3.1. Como já descrito no Termo de Verificação Fiscal Auto de Infração de no 10437-
721.504/2019-17, o impugnante firmou contrato junto a SPTrans, atrelado à
Cooperativa Cooper-Pam para obter a licença de prestar serviços de transporte de
passageiros no Município de São Paulo.
3.2. Da linha de ônibus trabalhada pelo impugnante, existiam diversos outros
perueiros que compunham os carros necessários para atendimento da linha. Por se
tratar de um novo negócio para muito dos perueiros, estes confiaram ao impugnante
a responsabilidade de administrar a linha junto a Cooperativa e a SPTrans.
3.3. O impugnante era responsável pelo controle de faturamento e recebimento das
peruas, bem como pelos pagamentos de motoristas, cobradores, fiscais de linha,
alimentação de todos os funcionários e etc.
3.4. Dos créditos recebidos, o impugnante efetuava os descontos de cada perua (cujo
faturamento variava entre elas) e o líquido era destinado 100% ao proprietário da
perua. Tal operação fora totalmente demonstrada ao Ilmo. Auditor Fiscal (2017 05
15 Termo de Comparecimento.pdf; 2017 06 06 Termo de Comparecimento.pdf;
2017 06 13 Termo de Comparecimento.pdf; 2017 06 19 Termo de
Comparecimento.pdf; 2017 07 03 Termo de Comparecimento.pdf e 2017 08 21
Termo de Comparecimento.pdf)
3.5. Diante da documentação apresentada, o Ilmo. Auditor Fiscal intimou todos os
perueiros relacionados, na qual obteve confirmação de tudo o que fora detalhado no
atendimento das exigências.
3.6. No entanto, desconsiderou tudo o que fora apresentado, em especial os custos
de manutenção da perua e dos funcionários, atribuindo para efeito de cálculo os
valores brutos mensais recebidos da Cooperativa.
3.7. Ora, não é razoável o entendimento de que para o exercício das atividades de
transporte de passageiros não haja o custo de pagamento ao motorista (R$ 2.400,00),
ao cobrador (R$ 1.800,00), ao fiscal de linha (R$ 1.600,00) e o custo de alimentação
dos funcionários (R$ 1.800,00). O impugnante não realizava estas atividades
sozinho, sendo que eventual incidência de imposto não pode desconsiderar todos
estes custos.
3.8. Tem-se, portanto, que abatido tais custos (Ex. item “D” do tópico 2.1.1 do
Termo de Verificação Fiscal que acompanha o Auto de Infração) atingiríamos a
média da base de cálculo em R$ 1.750,00 mensais que, de acordo com a tabela
progressiva do inciso VIII da Lei no 11.482/2007 alterada pela Lei 13.149/2015 tal
valor está isento de tributação.
3.9. Desta forma, estando a base de cálculo na faixa de isenção do imposto de renda
para o ano-calendário de 2014, não há que se falar em aplicação da infração por
omissão de rendimentos decorrentes da prestação de serviços de transporte,
invalidando, por consequência a multa arbitrariamente aplicada em 150%.
3.10. Em detrimento a ausência de débito fiscal deste item, resta prejudicada a multa
que se impõe pelo presente Auto de Infração, devendo ser desde já cancelado seu
lançamento.
IV – DOS SERVIÇOS DA OFICINA MARTELINHO DE OURO
4.1. Em virtude das atividades de transporte de passageiros, o impugnante passou a
manter uma parceria com a empresa RESTAURADORA DE ÔNIBUS
MARTELINHO DE OURO LTDA, CNPJ no 07.583.071/0001-03.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721532/2019-26

4.2. O referido Martelinho de Ouro prestava serviços para grandes empresas de
ônibus e consórcios de linhas (CooperPam, Induscar, CAIO e etc) mas que, por
dificuldades administrativas, a saúde financeira da empresa estava muito
prejudicada.
4.3. Diante do bom relacionamento estabelecido com os proprietários da empresa, o
impugnante passou a ajudar no fluxo de caixa da empresa adiantando valores através
de cheques, em contrapartida da empresa faturar os seus clientes (na maioria dos
casos a empresa Induscar) através de boletos bancários cuja compensação ocorria
diretamente na conta do impugnante.
4.4. Tais operações foram comprovadas ao Ilmo. Auditor fiscal (2017 12 06 Termo
de Comparecimento.pdf; 2018 10 29 Termo de Comparecimento.pdf) na qual fora
apresentado os cheques e os boletos, sendo ser possível a identificação do pagador
dos boletos (Induscar), conforme ora se junta à presente impugnação.
4.5. No entanto, afirma o Ilmo. Auditor Fiscal que alguns cheques não possuíam
imagens do verso, não sendo possível constatar o real destinatário dos cheques.
4.6. Ora, Ilmo. Delegado, estamos falando de mais de 135 cheques que há
comprovação do adiantamento ao Martelinho de Ouro reconhecido pelo próprio
Auditor Fiscal no tópico 2.2.2 do Termo de Verificação Fiscal que acompanha o o
Auto de Infração de no 10437-721.504/2019-17.
4.7. Não é crível e foge à razoabilidade desconsiderar todo este volume de
comprovações que o impugnante trouxe aos autos.
4.8. No mais, discorre o Ilmo. Auditor Fiscal que houve correspondência de apenas
27 boletos com os cheques. Muito embora detalhadamente comprovado nos autos,
tem-se que cada cheque emitido pelo impugnante em favor do Martelinho de Ouro
correspondia a vários boletos recebidos. Por vezes, boletos que seriam compensados
somente no mês seguinte da operação.
4.9. A falta de coincidência entre os valores dos cheques com o valor dos boletos
não invalida a comprovação dos adiantamentos feitos pelo impugnante. Rejeitar tais
comprovações atentam ao princípio do devido processo legal ao procedimento
administrativo.
4.10. Desta feita, restando comprovada toda a operação através dos cheques e dos
boletos, não há que se falar em aplicação da infração por omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, invalidando, por
consequência a multa arbitrariamente aplicada em 150%.
4.11. Em detrimento a ausência de débito fiscal deste item, resta prejudicada a multa
que se impõe pelo presente Auto de Infração, devendo ser desde já cancelado seu
lançamento.
V – DO ALEGADO GANHO DE CAPITAL
5.1. Em Junho de 2019 o impugnante fora intimado a prestar esclarecimentos acerca
da alienação do imóvel situado na Rua Alaska, no 925, no Município de Itapecerica
da Serra – SP, matriculado sob o no 13.508 no Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Itapecerica da Serra – SP, para possível apuração de ganho de capital.
5.2. Em atendimento a intimação, o impugnante apresentou ao Ilmo. Auditor Fiscal
(2018 03 05 Termo de Comparecimento.pdf) o “Instrumento Particular de Cessão de
Direitos e Outras Avenças”, cujo imóvel está registrado sob no 307 da matrícula
280.182 do 11o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo evidenciando que se
utilizou do permissivo constante do art. 39 da Lei no11.196/2005 para usufruir da
isenção do ganho de capital.
5.3. Conforme demonstrado, ao contrário do que afirma o Ilmo. Auditor Fiscal no
tópico 2.3 do Termo de Verificação Fiscal que acompanha o Auto de Infração, o
impugnante atendeu a intimação e comprovou sua destinação, não cabendo,
portanto, a aplicação da infração no que se refere a omissão/apuração incorreta de
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721532/2019-26

ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais, invalidando,
por consequência a multa arbitrariamente aplicada em 150%.
5.4. Em detrimento a ausência de débito fiscal deste item, resta prejudicada a multa
que se impõe pelo presente Auto de Infração, devendo ser desde já cancelado seu
lançamento.
VI – DO CARNÊ LEÃO
(...)
6.3. Desta forma, estando a base de cálculo na faixa de isenção do imposto de renda
para o ano-calendário de 2014, não há que se falar em aplicação da infração por falta
de recolhimento do IRPF devido a título de Carnê Leão, invalidando, por
consequência a multa arbitrariamente aplicada em 50%.
6.4. Em detrimento a ausência de débito fiscal deste item, resta prejudicada a multa
que se impõe pelo presente Auto de Infração, devendo ser desde já cancelado seu
lançamento.
VII – DO IMPOSTO E DAS MULTAS APLICADAS
(...)
7.14. Há que se reconhecer que o percentual de multa de 75% já tem sido
considerado abusivo pelo Supremo Tribunal Federal, por violação à vedação de
utilização do tributo com efeito de confisco e por violação à capacidade contributiva
(RE n. 492.842/RN), que dirá a multa de 150%. Vejamos a decisão:
(...)
7.15. Desta forma, sob pena desta Secretaria da Receita Federal incorrer em
confisco, resta prejudicada a multa que se impõe pelo presente Auto de Infração,
devendo ser desde já cancelado seu lançamento.
VIII – CONCLUSÃO
Ante todo o arrazoado, demonstrada a insubsistência e improcedência da autuação
fiscal no 10437-721.504/2019-17, não há o que se falar em omissão de DIRPF,
requerendo assim se digne V. Sa. acolher a presente impugnação para cancelar o
lançamento da multa ora reclamada, eis que perdeu seu objeto.
(...)"
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
julgou improcedente a impugnação, nos termos do Acórdão no 12-116.875 (p. 114), conforme
ementa abaixo reproduzida:
FALTA NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO(COM IMPOSTO DEVIDO)
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física ao lançamento de multa isolada de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão, o Contribuinte interpôs recurso voluntário de p. 135,
reiterando os termos da impugnação apresentada.
É o relatório.

Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721532/2019-26

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Trata-se o presente caso de Auto de Infração com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória consistente na falta de apresentação da declaração de
rendimentos.
Em seu recurso voluntário, o Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, não se insurge diretamente contra o lançamento objeto do presente processo
administrativo (multa por descumprimento de obrigação acessória). A rigor, conforme destacado
pela DRJ, o Interessado reiterou as razões de defesa contidas no processo 10437-721.504/2019-
17, entendendo, assim, não haver omissão de DIRPF.
Neste espeque, considerando que o susodito PAF 10437-721.504/2019-17 foi
julgado por este Colegiado nesta mesma sessão de julgamento, tendo sido negado provimento ao
recurso voluntário no que tange à ocorrência dos fatos geradores ali apontados, reproduz-se,
nesta oportunidade, as razões de decidir do referido julgado, in verbis:
Da Omissão do Ganho de Capital
No que tange à infração relativa à omissão do ganho de capital, assim se
manifestou a Fiscalização:
Em 19/06/2019 o contribuinte foi intimado a apresentar os documentos de AQUISIÇÃO
e ALIENAÇÃO do imóvel, bem como os comprovantes de pagamento/recebimento,
além de comprovar o CUSTO DE AQUISIÇÃO do imóvel para fins de apuração do
GANHO DE CAPITAL e, por fim, o EVENTUAL USO DO VALOR DA VENDA
PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE OUTRO IMÓVEL nos termos do artigo 39 da Lei
N° 11.196, de 21 de novembro de 2005.
Não atendeu à intimação, razão pela qual os valores constantes da Matrícula do Imóvel
serão utilizados como base para fins de apuração
(2019
07
01
Matricula_13508_29243.pdf folhas 7 e 8).
O Recorrente, por sua vez, defende, em síntese, que faz jus à isenção prevista no
art. 39 da Lei no 11.196/2005, vez que adquiriu novo imóvel com pagamento a prazo, ainda que
anteriormente a venda de seu antigo imóvel, tem-se que com o advento da venda de seu imóvel e
percepção do ganho, este efetivamente aplicou o referido ganho no pagamento da aquisição do
imóvel que tinha adquirido.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
Considerando os fatos trazidos aos autos, verifica-se que o contribuinte vendeu o imóvel
situado na Rua Alaska, no 925, no Município de Itapecerica da Serra – SP, matriculado
sob o no 13.508 no Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Itapecerica da Serra –
SP, conforme registro R. 18/13508, em 26/10/2014, conforme fls. 1771/1772.
Para justificar a aplicação do benefício contido no art. 39 da Lei citada, o contribuinte
apresentou o Instrumento Particular de Cessão de Direito e Outras Avenças, datado de
09/05/2014, cujo objeto é o apartamento 83 do Edifício Sabiá, situado na Estrada de
Guarapiranga, n° 586 (registro n° 307 na matrícula n° 280.172 do 11° Oficial de
Registro de Imóveis de São Paulo), sobre o qual alega usufruir da isenção do Ganho de
Capital quando da compra de outro imóvel dentro do prazo de 180 dias, conforme fls.
1203/1205.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721532/2019-26

Ocorre, porém, que para usufruir do benefício de isenção previsto na legislação, o
produto da venda do imóvel deveria ter sido utilizado para a aquisição de imóveis
residenciais no país, ou seja, a compra de um imóvel deveria ter ocorrido em momento
posterior à venda. No caso em tela, além de não ter sido enviado qualquer declaração,
por parte do contribuinte, a venda do imóvel, objeto de autuação se deu em 10/2004, ou
seja, para isenção do IR sobre o ganho de capital, o contribuinte deveria ter apresentado
a aquisição de um imóvel nos seis meses seguintes, fato não comprovado pelo mesmo,
motivo pelo qual há que se manter a presente infração.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
De fato, assim estabelece o art. 39 da Lei no 11.196/2005:
Art. 39. Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente no
País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o produto da venda na aquisição
de imóveis residenciais localizados no País.
§ 1o No caso de venda de mais de 1 (um) imóvel, o prazo referido neste artigo será
contado a partir da data de celebração do contrato relativo à 1a (primeira) operação.
§ 2o A aplicação parcial do produto da venda implicará tributação do ganho
proporcionalmente ao valor da parcela não aplicada.
§ 3o No caso de aquisição de mais de um imóvel, a isenção de que trata este artigo
aplicar-se-á ao ganho de capital correspondente apenas à parcela empregada na
aquisição de imóveis residenciais.
§ 4o A inobservância das condições estabelecidas neste artigo importará em exigência
do imposto com base no ganho de capital, acrescido de:
I - juros de mora, calculados a partir do 2o (segundo) mês subsequente ao do
recebimento do valor ou de parcela do valor do imóvel vendido; e
II - multa, de mora ou de ofício, calculada a partir do 2o (segundo) mês seguinte ao do
recebimento do valor ou de parcela do valor do imóvel vendido, se o imposto não for
pago até 30 (trinta) dias após o prazo de que trata o caput deste artigo.
§ 5o O contribuinte somente poderá usufruir do benefício de que trata este artigo 1
(uma) vez a cada 5 (cinco) anos.
Referido dispositivo legal foi disciplinada pelo o art. 2.o da Instrução Normativa
SRF n.o 599, de 28 de dezembro de 2005, in verbis:
Art. 2o Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente no
País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias contados da celebração do contrato, aplique o produto da venda na
aquisição, em seu nome, de imóveis residenciais localizados no País.
§ 1o No caso de venda de mais de um imóvel, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
referido no caput deste artigo será contado a partir da data de celebração do contrato
relativo à primeira operação.
§ 2o A aplicação parcial do produto da venda implicará tributação do ganho
proporcionalmente ao valor da parcela não aplicada.
§ 3o No caso de aquisição de mais de um imóvel, a isenção de que trata este artigo
aplicar-se-á ao ganho de capital correspondente apenas à parcela empregada na
aquisição de imóveis residenciais.
§ 4o A opção pela isenção de que trata este artigo é irretratável e o contribuinte deverá
informa-la no respectivo Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital da
Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721532/2019-26

§ 5o O contribuinte somente poderá usufruir do benefício de que trata este artigo uma
vez a cada cinco anos, contados a partir da data da celebração do contrato relativo à
operação de venda com o referido benefício ou, no caso de venda de mais de um imóvel
residencial, à primeira operação de venda com o referido benefício.
§ 6o Na hipótese do § 1o, estarão isentos somente os ganhos de capital auferidos nas
vendas de imóveis residenciais anteriores à primeira aquisição de imóvel residencial.
§ 7o Relativamente às operações realizadas a prestação, aplica-se a isenção de que trata
o caput, observado o disposto nos parágrafos precedentes:
I – nas vendas a prestação e nas aquisições à vista, à soma dos valores recebidos dentro
do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da celebração do primeiro
contrato de venda e até a(s) data(s) da(s) aquisição(ões) do(s) imóvel(is) residencial(is);
II – nas vendas à vista e nas aquisições a prestação, aos valores recebidos à vista e
utilizados nos pagamentos dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data
da celebração do primeiro contrato de venda;
III – nas vendas e aquisições a prestação, à soma dos valores recebidos e utilizados para
o pagamento das prestações, ambos dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado da data da celebração do primeiro contrato de venda.
(...)
§ 10. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive:
I – aos contratos de permuta de imóveis residenciais;
II – à venda ou aquisição de imóvel residencial em construção ou na planta.
§ 11. O disposto neste artigo não se aplica, dentre outros:
I – à hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou
parcialmente, débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de imóvel
residencial já possuído pelo alienante;
(...)
§ 12. A inobservância das condições estabelecidas neste artigo importará em exigência
do imposto com base no ganho de capital, acrescido de:
I – juros de mora, calculados a partir do segundo mês subsequente ao do recebimento do
valor ou de parcela do valor do imóvel vendido; e
II – multa de ofício ou de mora calculada a partir do primeiro dia útil do segundo mês
seguinte ao do recebimento do valor ou de parcela do valor do imóvel vendido, se o
imposto não for pago até trinta dias após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de que
trata o caput deste artigo.
(destaquei)
Conforme se infere dos dispositivos legais e normativos supra transcritos, é isento
do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente no Brasil na venda de imóveis
residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 dias contados da celebração do contrato,
aplique o produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no País.
Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 111 do CTN, interpreta-se literalmente a
legislação tributária que disponha, dentre outras hipóteses, sobre outorga de isenção.
Assim, não podem ser relativizadas as condições estabelecidas nos dispositivos
anteriormente transcritos, com vistas à fruição da isenção do imposto de renda incidente sobre o
ganho de capital na alienação de bem imóvel. E, como visto, um dos requisitos para a fruição da
benesse fiscal em análise, é que o produto da venda do imóvel residencial seja aplicado, total ou
parcialmente, no prazo de 180 dias, na aquisição de outro imóvel residencial localizado no país,
e, portanto, que a venda do imóvel seja anterior à compra do outro.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721532/2019-26

Neste sentido, inclusive, é a expressa previsão do supracitado parágrafo 11 do o
art. 2.o da Instrução Normativa SRF n.o 599, de 28 de dezembro de 2005. Confira-se, mais uma
vez:
Art. 2o Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente no
País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias contados da celebração do contrato, aplique o produto da venda na
aquisição, em seu nome, de imóveis residenciais localizados no País.
(...)
§ 11. O disposto neste artigo não se aplica, dentre outros:
I – à hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou
parcialmente, débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de imóvel
residencial já possuído pelo alienante;
Neste contexto, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Omissão de Rendimentos de Prestação de Serviços de Transporte
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (p. 1.803), tem-se que:
2.1.ACERCA DOS TRABALHOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
2.1.1. Da Sistemática dos valores relacionadas à Cooperativa
Além do fiscalizado, mais 6 pessoas relacionadas ao fiscalizado firmaram contrato junto
a SPTrans obtendo licença para a prestação do serviço de transporte de passageiros no
Município de São Paulo.
(...)
Em vista do exposto, fiscalizações foram abertas em nome dos demais perueiros, de
modo que tivemos acesso aos extratos bancários, licenças das peruas, relatórios de
remissão (apuração dos resultados semanais da Cooperativa) e recibos de pagamentos
contendo os gastos operacionais das peruas.
Observamos ainda que a licença da perua está atrelada a uma cooperativa (à época:
Consórcio Autho Pam — vide canto superior esquerdo dos arquivos acima).
Segundo o fiscalizado, a sistemática funcionava da seguinte forma:
A. Os perueiros (fiscalizado e mais outras 6 pessoas) firmaram contratos junto a
SPTrans, obtendo licença para o serviço de transporte de passageiros no Município de
São Paulo, de forma que foram estabelecidos procedimentos de remuneração entre a
SPTrans e a Cooperativa Cooper-Pam;
B. O valor da prestação de serviço era apurado pela SPTrans e depositado na conta da
Cooper-Pam;
C. A cooperativa realiza o desconto de diversas despesas (exemplo: multas,
depreciação, seguro, manutenção, administrativas, etc.) e fazia o repasse do valor
restante para a conta dos perueiros (a apuração era semanal e o pagamento se dava nas
semanas seguintes, através de parcelas com valores e quantidade de parcelas não
uniformes).
Vejamos um exemplo:
A título de exemplo, segue "Extrato de Remissão" de MANOEL DOS SANTOS, perua
78643, onde são apurados os valores a serem pagos pela Cooperativa Cooper-Pam (vide
valor final de R$ 3.486,29 referente ao período de apuração de 15/12/2013 a
21/12/2013.
(...)
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721532/2019-26

O valor acima foi parcelado e depositado na conta do titular da perua nos dias
02/01/2014 (R$ 1.162,11), 03/01/2014 (R$ 1.162,10) e 06/01/2014 (R$ 1.162,09), cuja
soma resulta no mesmo valor total de R$ 3.486,29:
(...)
Para melhor visualização entre os valores depositados e o Extrato de Remissão
correspondente, os valores foram destacados em amarelo (à esquerda dos depósitos e à
direita do Extrato de Remissão), constando ainda o período de apuração na coluna
"DESTINO / ORIGEM / OBSERVAÇÕES". Uma borda retangular também foi inserida
de forma a agrupar todas essas informações (mesmo período de apuração).
(...)
O fiscalizado MANOEL DOS SANTOS, através de procuração (poderes para
representar os perueiros perante à Cooper-Pam e perante aos bancos que os perueiros
detinham conta), transferia valores de, pelo menos, 6 perueiros para a sua própria conta
bancária:
Vide débito com o histórico "729-Transferência" no extrato da conta corrente.
(...)
D. Após pagamentos de despesas (mão de obra e alimentação), alega devolver o saldo
remanescente para os donos das peruas através de repasse em dinheiro. Vide, por
exemplo, o recibo referente ao mês de janeiro de JOSE ROBERTO MOURA DA
SILVA, perua 78087:
(...)
2.1.2. Da Auditoria dos valores relacionadas à Cooperativa
Nos recibos dos pagamentos para os perueiros (item E do tópico 2.1.1.), constam
valores de despesas com pessoal e alimentação.
Com o Termo de Intimação N°3 (12/01/2018) o contribuinte foi intimado a comprovar o
destino dos recursos da sua conta corrente (folhas 3 a 11 do arquivo 2018 01 12 Termo
de Intimação 3.pdf). Não se logrando êxito com isso, os valores a título de DESPESAS
COM PESSOAL E ALIMENTAÇÃO foram GLOSADOS por esta fiscalização.
O mesmo se dá com os VALORES REPASSADOS ATRAVÉS DE DINHEIRO PARA
OS PERUEIROS, de forma que foram GLOSADOS por esta fiscalização.
Tudo nos leva a crer que a sistemática descrita no tópico 2.1.1. visa unicamente o
repasse de recursos da Cooper-Pam APENAS para o fiscalizado.
As procurações dando poderes para o fiscalizado gerir os contratos das peruas e também
das contas correntes sustenta a afirmação acima, permitindo, inclusive, a transferência
semanal da conta de todos os envolvidos numa mesma data. Veja quadro do tópico "D"
acima do dia 03/01/2014.
Esta sistemática repete-se ao longo de todo o ano (vide extratos).
Outra base para a afirmação acima vem de algumas operações incomuns ao longo do
ano fiscalizado: créditos de valores de R$ 5.000,00 nas contas dos 6 perueiros (abaixo
constam apenas os valores creditados na conta do fiscalizado, para fins de preservar o
sigilo fiscal dos demais perueiros).
(...)
Intimado a justificar tais operações (2018 01 12 Termo de Intimação 1 XXXXX.pdf), a
Cooper-Pam alega serem adiantamentos:
(...)
A resposta está incompleta: há outros valores e datas constantes das intimações, além do
fato de que algumas pessoas receberam em dobro em detrimento dos demais, não
configurando tratamento igual a todos os cooperados, apesar que cada um dos perueiros
possui, por contrato, apenas uma perua.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721532/2019-26

Outro indício para desconfigurar o adiantamento é o fato de que os valores eram
prontamente transferidos para a conta do fiscalizado, não havendo nenhum benefício
financeiro para os titulares das peruas. O adiantamento, à pedido do cooperado,
pressupõe necessidade financeira. Uma vez que nada do valor foi usufruído, entende-se
que a necessidade de efetuar os repasses partiu da própria cooperativa.
Tivemos acesso ao contrato desta Cooperativa junto a SPTrans (2017 06 06
CONTRATO SPTrans.pdf), onde constam os detalhes acerca da forma do repasse dos
numerários em favor dos cooperados/perueiros (...).
Toda a sistemática apresentada acima leva a crer que INTERPOSTAS PESSOAS
(demais perueiros, entre eles a esposa ROSELY FRANCISCO DOS SANTOS, CPF:
115.119.018-70, perua 78413 e o cunhado, irmão da esposa, NIVALDO FRANCISCO,
CPF: 115.119.048-95, perua 78266) foram utilizadas para contornar o item 5.2.2. do
contrato citado acima, com o intuito de repassar recursos financeiros para o fiscalizado.
Além dos 6 perueiros informados pelo próprio fiscalizado, foram encontradas
PROCURAÇÕES para outros prováveis envolvidos, nos mesmos termos daqueles 6:
dando poderes de representação PERANTE A COOPERATIVA DE TRANSPORTE e
ainda, na maioria delas, dando poderes para gerir a CONTA BANCÁRIA desses).
Dois perueiros sob ação fiscal também outorgaram poderes nos mesmos termos para o
IRMÃO do fiscalizado: RONALDO DOS SANTOS, CPF: 066.560.378-95.
O Contribuinte, por seu turno, defende que:
* firmou contrato junto a SPTrans, atrelado à Cooperativa Cooper-Pam para obter
a licença de prestar serviços de transporte de passageiros no Município de São Paulo;
* da linha de ônibus trabalhada, existiam diversos outros perueiros que
compunham os carros necessários para atendimento da linha. Por se tratar de um novo negócio
para muito dos perueiros, estes confiaram ao Recorrente a responsabilidade de administrar a
linha junto a Cooperativa e a SPTrans;
* assim, era responsável pelo controle de faturamento e recebimento das peruas,
bem como pelos pagamentos de motoristas, cobradores, fiscais de linha, alimentação de todos os
funcionários, etc de todas as peruas;
* dos créditos recebidos, efetuava os descontos de cada perua (cujo faturamento
variava entre elas) e o líquido era destinado 100% ao proprietário da perua;
* a fiscalização desconsiderou tudo o que fora apresentado com relação aos custos
de manutenção da perua, dos funcionários e alimentação da perua de prefixo 78643 de
responsabilidade do Recorrente, atribuindo para efeito de cálculo os valores brutos mensais
recebidos da Cooperativa.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
O contribuinte aduz que foram desconsiderados os custos de manutenção da perua e dos
funcionários, atribuindo para efeito de cálculo os valores brutos mensais recebidos da
cooperativa e que a base de cálculo estaria na faixa de isenção do imposto de renda para
o ano-calendário de 2014, não havendo que se falar em aplicação da infração por
omissão de rendimentos decorrentes da prestação de serviços de transporte.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721532/2019-26

Todavia, a afirmativa acima não procede, conforme será demonstrado a seguir. Verifica-
se que o contribuinte apresentou diversos documentos, às fls. 10/1096, que não são
suficientes a comprovar as alegadas despesas, por não demonstrarem, de forma
individualizada, uma relação entre os valores depositados nas contas do contribuinte e
eventuais saques ou transferências realizados, motivo pelo qual não foram considerados
pela fiscalização.
São extratos bancários, "extratos de remissão"(sic), e relatórios sptrans, que não
comprovam as alegadas despesas do contribuinte. Não foi apresentada qualquer
contabilidade de forma a demonstrar os alegados custos, bem como notas fiscais, ou
recibos correspondentes aos valores constantes nos extratos bancários apresentados.
Não verifico, portanto, qualquer documento que comprove a alegação do contribuinte.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída
com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Da mesma forma, dispõe o art. 36 da Lei 9.784/99, que Regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Dessa forma, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Destarte, entendo que os valores lançados estão corretos e, portanto, não há que se falar
que os valores recebidos estariam na faixa de isenção de IR, como alegado pelo
contribuinte.
Ademais, a fiscalização não utilizou o valor bruto mensal dos recebimentos da
cooperativa, tendo sido aplicado o percentual de 60%, exatamente como determina a
legislação e explicado no Termo de Verificação Fiscal, motivo pelo qual há que se
manter a presente infração.
Da Omissão de Rendimentos por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada
Narra a Autoridade Administrativa Fiscal que:
Segundo o fiscalizado, havia uma parceria com a RESTAURADORA DE ÔNIBUS
MARTELINHO DE OURO LTDA, CNPJ: 07.583.071/0001-03, no sentido de ajudar o
caixa desta empresa através de adiantamentos de valores.
A oficina cuidava da manutenção de várias peruas. O fiscalizado repassava valores para
esta empresa a título de adiantamento através da emissão de CHEQUES para cobrir
gastos de serviços. A empresa utilizava-se de boletos (COBRANÇAS BANCÁRIAS da
conta do fiscalizado) para que seus clientes pagassem os serviços diretamente à conta do
fiscalizado.
(...)
Após receber cópia de todos os cheques emitidos pelo fiscalizado em 2014 e também
dos boletos que seriam do sistema da empresa RESTAURADORA DE ÔNIBUS
MARTELINHO DE OURO LTDA, CNPJ: 07.583.071/0001-03, chegamos ao
levantamento a seguir:
Apenas 135 cheques (2018 10 29 Cheques 01 a 13.pdf) possuíam imagens do seu verso,
razão pela qual os reais destinatários de muitos deles não puderam ser identificados.
Apenas 27 boletos (2018 10 29 Boletos .pdf com cobranças do Martelinho de Ouro)
foram identificados no extrato do fiscalizado. Isso corresponde a 21,3% dos 127
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721532/2019-26

Cobranças constantes do extrato, e também, 6,5% dos 417 boletos gerados pelo sistema
de boletos da Martelinho de Ouro.
Vale ressaltar ainda que não há nenhuma identificação da empresa no relatório de
cobrança apresentado.
Os baixos índices de correspondência não dão suporte para as alegações feitas pelo
fiscalizado, razão pela qual todos os créditos em conta bancária com a rubrica "624-
Cobrança" NÃO FORAM COMPROVADAS como sendo de devolução de valores a
título de adiantamento através da emissão de cheques.
Abaixo a tabela das 27 correspondências encontradas.

(...)
Mesmo intimado a apresentar justificativas para os demais valores a crédito nas suas
contas bancárias (Banco do Brasil agência:1266 conta:16163-2 e Bradesco
agência:3486 conta: 224650-0) não apresentou resposta, apesar do prazo concedido
(2017 10 11 Termo de Intimação 1.pdf) estendido por inúmeras vezes (vide todos os
Termos de Continuidade e Comparecimento posteriores), razão pela qual serão
passíveis de autuação.
Pois bem!
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários, que tem como
fundamento legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de omissão de
rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes
créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721532/2019-26

§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36 da Lei n° 9.784/99:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721532/2019-26

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo,
dá ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
O contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de ensejar-se a
aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
No processo administrativo, há norma expressa a respeito:
Lei n°9.784/99
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
No caso em análise, o Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da
impugnação, defende que:
* em virtude das atividades de transporte de passageiros, passou a manter uma
parceria com a empresa RESTAURADORA DE ONIBUS MARTELINHO DE OURO LTDA,
CNPJ no 07.583.071/0001-03;
* o Martelinho de Ouro prestava serviços para grandes empresas de ônibus e
consórcios de linhas (CooperPam, Induscar, CAIO e etc) mas que, por dificuldades
administrativas, a saúde financeira da empresa estava muito prejudicada;
* diante do bom relacionamento estabelecido com os proprietários da empresa,
passou a ajudar no fluxo de caixa da empresa adiantando valores através de cheques, em
contrapartida da empresa faturar os seus clientes (na maioria dos casos a empresa Induscar)
através de boletos bancários cuja compensação ocorria diretamente na conta do Recorrente.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.982 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721532/2019-26

Ocorre que, conforme destacado pela Fiscalização, apenas 27 boletos (2018 10 29
Boletos .pdf com cobranças do Martelinho de Ouro) foram identificados no extrato do
fiscalizado. Isso corresponde a 21,3% dos 127 Cobranças constantes do extrato, e também,
6,5% dos 417 boletos gerados pelo sistema de boletos da Martelinho de Ouro.
O próprio Recorrente reconhece que cada cheque emitido em favor do Martelinho
de Ouro correspondia a vários boletos recebidos. Por vezes, boletos que seriam compensados
somente no mês seguinte da operação, outros, que contavam com a antecipação bancária com
descontos instituídos pela instituição financeira.
Como se vê, não há uma correlação entre valores / depósitos. Não há, da mesma
forma, nenhum outro documento (contrato, contabilidade, etc) hábil a demonstrar as transações /
operações defendidas pelo Recorrente.
Conforme destacado pela DRJ, somado aos esclarecimentos da fiscalização,
difícil se faz crer na possibilidade de uma pessoa física ajudar uma pessoa jurídica, na ordem de
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por mês, tal como noticiado pelo próprio Contribuinte, com
o seu fluxo de caixa. Não foi apresentado qualquer contrato de forma a comprovar a alegação
do contribuinte. Destarte, considerando a ausência de comprovação das alegações do
contribuinte, há que se manter a presente infração.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 358
DF CARF MF
Original